Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça, porque não visam a reforma do pronunciamento judicial apelado. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas.
2. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
4. Frise-se que, mais recentemente, a Terceira Turma do c. STJ, em acórdão publicado em 23/10/2023, decidiu que “Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. (REsp 1.694.322/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13.11.2017).
5. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento da prestação (20/7/2010). Logo, assiste à consumidora o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.
6. Se o valor atribuído à causa é de R$1.480,78 (um mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), também equivalente ao proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
7. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
8. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, da revelia e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
9. Recurso conhecido e provido.